Tribunal: TJMT
Processo: 1024006-08.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024006-08.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (IMPETRANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALOISIO BISPO DE JESUS - CPF: 358.111.881-53 (VÍTIMA), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), FREDERICO ALVES COELHO - CPF: 498.419.711-00 (PACIENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [TORPEZA E DISSIMULAÇÃO] – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE – FATO CRIMINOSO OCORRIDO HÁ 17 (DEZESSETE) ANOS – CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO – APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO – DESNECESSIDADE DO ATO CONSTRITIVO – JULGADO DO TJMT – IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO – PREMISSA DO STJ – ORDEM CONCEDIDA.

“1. Deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, decretada para a resguardar a aplicação da lei penal ao argumento de que ele fugiu do distrito da culpa, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela,[...] tendo em vista que o acusado apresentou documentação atualizada e endereço certo.”
(TJMT, HC N.U 1011058-68.2021.8.11.0000)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “
fixar o regime semiaberto e manter a prisão preventiva do recorrente, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, representa a imposição de um regime prisional mais gravoso daquele que foi estabelecido
” (AgRg no RHC 142615/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1024006-08.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE(S): DR. FABIANO DALLOCA DE PAULA

DR. DANIEL ERMELINDO NERI

PACIENTE(S): FREDERICO ALVES COELHO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FREDERICO ALVES COELHO contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe 0001943-85.2005.8.11.0037), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado

[torpeza e dissimulação] a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como decretou a prisão preventiva – art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II do CP – (fls. 401/103-ID

151430693).

Os impetrantes sustentam que: 1)

inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2)
“o acusado tem direito a recorrer em liberdade, uma vez que é primário, tem bons antecedentes (...), RESPONDEU O PROCESSO SOLTO e, ainda, levando em consideração o regime prisional a que será submetido que é o semiaberto”.

Pedem a concessão da ordem para outorgar ao paciente o direito de recorrer em liberdade

(fls. 3/12-ID 151430687), com documentos (ID’s151430689/151430697).

O pedido liminar foi deferido para outorgar ao paciente o direito de recorrer em liberdade (ID 151744685).

O Juízo singular prestou informações (ID 152656677).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Homicídio qualificado, em sua modalidade tentada – Paciente que foi condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, oportunidade em que decretou a sua prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade – Busca-se a expedição do competente contramandado de prisão – Liminar deferida – Sentença condenatória que fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena - Insubsistência dos motivos ensejadores da constrição cautelar (garantia da aplicação da lei penal – paciente apresentou comprovante de endereço atualizado no feito) – In casu, verifica-se a ocorrência de constrangimento ilegal, em defluência da violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que a decretação da prisão preventiva e a consequente negativa de recorrer em liberdade, se mostra mais gravosa do que o regime de cumprimento de pena ao qual o paciente foi condenado – semiaberto, sendo imperiosa a compatibilização do ergástulo cautelar com o regime inicial de cumprimento de pena imposto na condenação – Pela concessão parcial da ordem constitucional vindicada, a fim de que a prisão cautelar seja compatibilizada com o regime inicial de cumprimento da pena imposto na sentença condenatória, qual seja, o semiaberto, confirmando-se a liminar outrora deferida.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 153369667)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, fora outorgado ao paciente o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:

“O Juízo singular decretou a custódia preventiva para aplicação da lei penal ao considerar que o paciente não foi localizado no endereço constante dos autos.

Todavia, o fato criminoso ocorreu há 17 (dezessete) anos, o paciente foi condenado a regime inicial semiaberto e a Defesa constituída apresentou seu endereço atualizado [Rua Santa Rita, nº 25, Park Ehalon, Canaã dos Carajás/PA, CEP: 88.537-000 – fls. 493/ID 151430695], a elidir a necessidade do ato constritivo.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“1. Deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, decretada para a resguardar a aplicação da lei penal ao argumento de que ele fugiu do distrito da culpa, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela,[...] tendo em vista que o acusado apresentou documentação atualizada e endereço certo.” (HC N.U 1011058-68.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 13.9.2021)

Ademais, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que “fixar o regime semiaberto e manter a prisão preventiva do recorrente, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, representa a imposição de um regime prisional mais gravoso daquele que foi estabelecido” (AgRg no RHC 142615/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 6.4.2021).

Logo, o paciente faz jus ao direito de recorrer em liberdade.”
(ID 151744685)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida e CONCEDIDA
a ordem para outorgar ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022